Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700456-43.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDOS: THIAGO MENESES DE OLIVEIRA, LEICIMAR APARECIDA MATEUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. BEM DURÁVEL. IMÓVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. MULTA. DESISTÊNCIA. ART. 53, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSÁRIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte formula pedido para restituição imediata de valores sem retenções, configura julgamento de mérito a sentença de procedência parcial do pedido, com o afastamento da retenção e determinação para que o pagamento ocorra de acordo com o contrato, de modo que é incabível a pretensão de reconhecimento de ausência de interesse de agir. 2. O art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor é especial em relação ao regramento geral dos consórcios previsto na Lei no 11.795/2008 nas hipóteses em que houver relação de consumo e o objeto do consórcio for um bem durável. 2.1. Não pode o fornecedor, a fim de prejudicar o consumidor, deixar de obedecer a dispositivo legal que ele mesmo fez constar do contrato cujas cláusulas elaborou de forma unilateral. 3. As administradoras de consórcio têm autonomia para fixar a taxa de administração, não estando limitadas a nenhum percentual específico, mas a taxa deve incidir proporcionalmente e recair apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou desistente e não sobre todo o valor contratado. 4. Se a sentença traduz provimento jurisdicional condenatório, é correta a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da condenação, considerando que o proveito econômico é critério subsidiário. Inteligência do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cláusula penal é devida independentemente da comprovação de prejuízos. Acrescenta que provar a existência das perdas e danos é inerente à aplicação da regra geral de indenização, prevista nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG e do STJ. Pede, ainda, que o recurso especial seja selecionado como representativo da controvérsia, submetendo-o ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO [...] 2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/11/2023). CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo. [...] (AgInt no AREsp n. 2.342.067/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 25/10/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘Incidência [...] da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.457.113/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de seleção do recurso como representativo da controvérsia, verifica-se que o apelo especial sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016